Tribunal: STF
Processo: AO 2821
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    A presente ação originária foi autuada nesta Suprema Corte após o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF 1), nos autos do Agravo de Instrumento nº 1025241-85.2023.4.01.0000 (acessório à Ação Popular nº 1031379-44.2023.4.01.3500), declinar da competência para conhecer e julgar a demanda, com fundamento no art. 102, inc. I, al. r, da CF/88.



    Os autos me foram distribuídos por prevenção, tendo como referência o MS nº 39001; guardando o objeto da demanda relação também com o conteúdo de demandas que me foram submetidas na AO nº 2759, na Rcl nº 61334 e na AO nº 2816 (art. 69, caput, do RISTF c/c art. 6º, parágrafo único, da Resolução nº 706/2020 do STF).



    Na origem, cuida-se de ação originária proposta por Artur Cesar de Souza e outros, contra a União Federal e o Conselho Nacional de Justiça e o Estado de Goiás, tendo-se requerido, em sede liminar (objeto do AI nº 1025241-85.2023.4.01.0000), 



    “a) [a s]uspen[são d]os efeitos do artigo 1º, § 6º, da Resolução 81/2009 do CNJ, alterado pela Resolução 478/2022 do CNJ, que permitiu a delegação da competência para análise de recurso administrativo a entidade privada totalmente estranha à Administração Pública;



    b) [a s]uspen[são d]os efeitos do artigo 3º da Resolução 478/2022 do CNJ, que outorgou efeitos retroativos às alterações trazidas pelo próprio ato normativo; e



    c) [a s]uspen[são d]o andamento do concurso para outorga de serventias extrajudiciais do Estado de Goiás, até a análise do mérito e o trânsito em julgado da presente ação popular; ou, subsidiariamente, declarar a nulidade da primeira e segunda fases do concurso em espeque, determinando-se a abertura de novo edital”. (eDoc. 7, p. 43)



    Nos autos da Rcl nº 61334 - ajuizada nesta Suprema Corte anteriormente à declinação de competência pelo TRF 1 no Agravo de Instrumento nº 1025241-85.2023.4.01.0000 -, 



    i) julguei procedente a reclamação constitucional para, com fundamento no art. 102, inc. I, al. r, da CF/88, reconhecer a competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgar a demanda proposta nos autos da Ação Popular nº 1025241-85.2023.4.01.0000 (cassando, por consequência, a decisão do TRF 1 no AI nº 1025241-85.2023.4.01.0000) e



    ii) por se tratar de demanda estritamente de direito, procedi, nos autos da reclamação, ao julgamento antecipado da ação originária (pelos autores denominada “Ação Popular”), assentando a improcedência dos pedidos (DJe de 20/2/24). O objeto da Ação Originária está assim relatado nessa decisão:



    “II.2 - O objeto da Ação Popular nº 1025241-85.2023.4.01.0000



    Artur César de Souza e outros, após serem reprovados em prova escrita em concurso público para outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Goiás aberto em julho de 2021, propuseram ação judicial em face do Presidente do Conselho Nacional de Justiça e da União Federal (eDoc. 4) questionando “a elaboração, aplicação, correção e análise recursal das provas aplicadas, pela mesma empresa contratada, no caso, a Fundação VUNESP”, imputando se tratar de conduta “ilegal e inconstitucional, pois feriria o princípio do devido processo legal, em especial, o princípio do ‘duplo grau recursal administrativo’, da impessoalidade, da imparcialidade e, sobretudo, da moralidade administrativa” (eDoc. 4, p. 4).



    Por meio da ação judicial, Artur César de Souza e outros impugnam, concorrentemente:



    i) o Edital de Abertura de Inscrições do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Goiás, em especial o item 15.3, mediante o qual fora instituído que “[c]ontra a Prova Escrita e Prática caberá recurso à Comissão de Concurso da Fundação VUNESP” (eDoc. 29 da AO nº 2759 - grifo nosso), alegando ‘ilegalidade e inconstitucionalidade’ (eDoc. 4, p. 6), pois



    “[o] Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao permitir que a Fundação VUNESP elaborasse, aplicasse, corrigisse e julgasse eventuais recursos administrativos, contrariou flagrantemente o disposto no art. 1º, §§, 6º e 7º e item 10.2 do anexo da Resolução n. 81/2009 do C.N.J. (com a redação originária existente quando da publicação do Edital, o que ocorreu na data de 14 de julho de 2021)” (eDoc. 4, p. 5);



    ii) a edição da Resolução nº 478/2022 do CNJ, por meio da qual, alegam, se teria “busc[ado] convalidar NULIDADE ABSOLUTA, promovendo alteração do conteúdo da Resolução n. 81/2009, para o fim de legitimar a delegação de todas as competências da Comissão de Concurso (elaboração, aplicação, correção e análise recursal) para as instituições privadas contratadas pelos Tribunais de Justiça, dando EFEITO RETROATIVO, inclusive para os concursos que já estavam em andamento (em fase de prova escrita e prática)” (eDoc. 4, p. 6) e 



    iii) a decisão proferida pelo CNJ de improcedência do pedido formulado no PCA nº 0004631-45.2022.2.00.0000, fundamentada na Resolução nº 478/2022 do CNJ, a qual teria ‘contrariando o princípio Constitucional da ‘irretroatividade das normas jurídicas’, do direito adquirido e do ato jurídico perfeito’ (eDoc. 4, p. 7).



    Transcrevo os pedidos formulados ao final da peça vestibular da Ação Popular nº 1025241-85.2023.4.01.0000:



    ‘Diante dos argumentos acima exteriorizados, requer-se a Vossas Excelências:



    a) A concessão da medida liminar acima requerida, tendo em vista a demonstração do fumus boni juris e do periculum in mora, sob pena de se permitir a outorga de delegações extrajudiciais a partir de nulidades absolutas que não comportam convalidação pelo ordenamento jurídico;



    b) Intimação da União, para que, querendo, ingresse no feito;



    c) Intimação do Ministério Público;



    d) O reconhecimento da ofensa à moralidade administrativa, por ilegalidade e inconstitucionalidade, dos artigo 1º, §6º, da Resolução 81/2009 do CNJ, alterado pela Resolução 478/2022 do CNJ e artigo 3º da Resolução 478/2022 do CNJ, por mácula aos seguintes princípios: a) legalidade administrativa, b) moralidade administrativa, c) ampla defesa, d) contraditório, e) segurança jurídica, f) proibição de retroatividade de ato administrativo normativo por mácula ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, h) proibição de delegação de competência recursal administrativa;



    e) Determinação para que seja publicado novo edital e realizadas novas provas no concurso público do Estado de Goiás (único certame sob a égide das nulidades insanáveis promovidas pela Resolução 478 do CNJ), e que essa nova prova seja elaborada, aplicada e corrigida pela Comissão de Concurso do Estado de Goiás, assim como seu recurso seja analisado pela referida Comissão e não pela empresa privada VUNESP; e



    f) Condenação da União ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.’ (eDoc. 4, pp. 34 e 35 - grifo nosso)”



    Registro que, por meio da decisão monocrática proferida na Rcl 61334 (DJe de 20/2/24), determinei à Secretaria Judiciária a juntada dos documentos eletrônicos 1 a 33 da AO nº 2759 nos autos da reclamatória, bem como orientei as partes que eventuais recursos contra o juízo de improcedência da Ação Popular nº 1025241-85.2023.4.01.0000 deveriam ser apresentados nos autos da própria reclamação, com início do prazo recursal a partir da publicação da decisão nela proferida.



    Com efeito, cabe assinalar que, seguindo a orientação, o agravo regimental contra o juízo de improcedência da ação originária foi interposto por Nélio Marques de Almeida e outros, nos autos da Rcl 61334 (Petição nº 26535/2024).



    Tem-se, assim, que a demanda suscitada na Ação Popular nº 1025241-85.2023.4.01.0000 (da qual é acessório o Agravo de Instrumento nº 1025241-85.2023.4.01.0000 - que motivou a autuação da presente Ação Originária no STF) tramita na Suprema Corte nos autos da Rcl 61334.



    É caso, portanto, de litispendência (art. 337, § 3º, do CPC).



    Ante o exposto, julgo extinta a presente ação originária sem resolução do mérito (art. 485, V, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente